Tribunal: CARF
Processo: 10140.723054/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.723054/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas
remunerações, acaba por, ao final das contas, ceder a terceiro (não
caracterizados como entidades beneficentes de assistência social) um benefício
fiscal que não lhe pertence. Por tal razão, não faz jus à imunidade tributária a
entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não
acidental.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.723054/2015-91
Fl. 15716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 15.640/15.675(PDF parte 2 – págs.
5.963/5998), interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP de fls. 15.583/15.602 (PDF
parte 2 – págs. 5906/5925), a qual julgou procedente o lançamento por contribuições devidas à
Seguridade Social, relativa ao período de 01/2011 a 12/2014, conforme descrito no auto de
infração de fls. 2/71 (DEBCADs 51.077.640-0 e 51.077.641-8).
O crédito tributário objeto do DEBCAD no 51.077.640-0 é referente à
contribuição da empresa (cota patronal) e para o SAT/RAT, no valor de R$ 55.179.331,68,
enquanto o da DEBCAD no 51.077.641-8 é referente à contribuição devida a outras entidades e
fundos (Terceiros), no valor de R$ 14.470.500,26, perfazendo um valor total de R$
69.649.831,94, ambos com juros de mora (até a lavratura) e com multa de ofício no percentual
de 75%.
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 72/86, a RECORRENTE, segundo seu estatuto
social, é uma associação civil de direito privado, não exercendo atividades econômicas e fins
lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, educacional e de preservação ambiental. Ao
analisar a documentação apresentada, verificou que a SELETA é uma entidade que tem como
objetivo social integrar pessoas ao mercado de trabalho de acordo com vagas disponíveis com
conveniados, desenvolver a educação profissional com a realização de programas de
aprendizagem e prestar assistência social e educacional.
Primeiramente, a fiscalização teve como objetivo constatar se a entidade
permanecia fazendo jus à imunidade tributária das contribuições sociais, conforme art. 195, §7o,
da Constituição Federal, em razão da manutenção do cumprimento dos requisitos estabelecidos
pela Lei no 12.101/2009, posto que à época da ação fiscal, era portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Isto porque, o fato de a entidade possuir o CEBAS emitido pelo Ministério da sua
área de atuação (Saúde, Educação ou Assistência Social), apenas prova que ela possui o requisito
formal para gozo da isenção; sendo constatado o descumprimento de qualquer dos requisitos
para o gozo da isenção, esclareceu que a fiscalização deverá lavrar o auto de infração relativo ao
período correspondente.
Assim, elencou os incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009 e afirmou que “do
ponto de vista constitucional, que remete para a lei os requisitos materiais e formais para a
fruição do benefício, o escopo da norma é estimular o auxílio ao Estado na prestação gratuita
de benefícios e serviços a quem necessitar” (fl. 77).
Segundo a fiscalização, o Parecer CJ n.o 3.272/04, da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social, aprovado pelo Ministro da Previdência Social e dotado de
força vinculante, conforme art. 42 da Lei Complementar no 73/93, estabeleceu que as empresas
Fl. 15717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

que efetuassem cessão onerosa de mão de obra não poderiam ser beneficiar da imunidade
tributária prevista no art. 195, §7o da Constituição Federal.
Nos termos do referido Parecer, somente poderão realizar cessão de mão de obra
sem que ocorra a suspensão/perda da isenção as entidades que atendam a dois critérios: i)
caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra; e ii) mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade
beneficente (fls. 77/78):
O primeiro critério - está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra. Se a entidade realiza a
contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de mão-de-
obra destes empregados não fará jus à isenção das contribuições para a seguridade
social. Em outras palavras, a entidade beneficente somente pode realizar a cessão de
mão-de-obra em situações pontuais, em que os empregados cedidos tenham função
dentro de suas próprias atividades - que devem ser assistenciais - mas estejam ociosos
por motivos alheios à vontade da instituição. Se um ou alguns empregados são
contratados, primordialmente, para prestarem serviços a terceiros, a entidade não pode
ser considerada beneficente de assistência social, pois esta atividade não será acidental.
O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em
relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser examinado caso a
caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e não provocada, da força
de trabalho; existência ou não de prejuízos para as atividades fins da instituição; caráter
temporário da cessão onerosa de mão-de-obra; e aspecto subsidiário da atividade de
cessão de mão-de-obra.
Portanto, sem adentrar nos critérios utilizados pelos Ministérios responsáveis para
conceder a certificação, que são requisitos formais para gozo do benefício fiscal, a autoridade
fiscal concluiu que a cessão habitual e onerosa de mão-de-obra por entidades isentas caracteriza
descumprimento de requisito material necessário para a manutenção do benefício, pois a isenção
outorgada pela Constituição limita-se àquela contribuição relativa aos segurados que prestam
serviços à própria entidade, de modo a viabilizar a prestação das atividades beneficentes, e não a
implementação do objeto de terceiros.
Em razão destes parâmetros delimitados pelo Parecer CJ no 3.272/2004, a
fiscalização entendeu que a atividade realizada pela RECORRENTE não era compatível com a
concessão de isenção das contribuições para a seguridade social, visto que a associação realiza
contratos de cessão de mão de obra de forma contínua, não acidental e/ou pontual, prestando
serviços a terceiros e emitindo notas fiscais/faturas.
Nos termos da fiscalização, grande parte do quadro de empregados da associação,
no período auditado, era direcionado para atividade de cessão de mão de obra para terceiros
(99,26% de toda folha de pagamento). Além disto, especificamente no que diz respeito a mão de
obra em formação (programa menor aprendiz), 99,51% eram cedidos para empresas terceiras.
Ademais, alegou a fiscalização que grande parte da mão-de-obra foi contratada
visando a posterior terceirização, e não somente como forma de aprendizagem e treinamento
para inserção no mercado de trabalho já que a RECORRENTE não estaria habilitada a prestar
cursos de treinamento nestas áreas. Exemplificando, a fiscalização cita as seguintes atividades:
assistentes sociais, recreadores, motoristas, professores de nível médio na educação infantil,
Fl. 15718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, porteiros, vigias, agentes comunitários de
saúde, psicólogos e psicanalistas, cirurgiões-dentistas, advogados, etc.
Constatou-se também, que o sujeito passivo tem como maiores tomadores de
serviços órgãos públicos da administração direta ou de economia mista, conforme verificado em
suas GFIPs, o que remete ao conhecimento de práticas empregadas atualmente por alguns
governos estaduais e municipais de contratação de mão de obra por intermédio de entidades ditas
beneficentes de assistência social, isentas de contribuição para a seguridade social, configurando
uma nova modalidade de elisão fiscal, pois, nestes contratos, os entes públicos repassam às
entidades isentas o total da folha de pagamentos e encargos (sem o valor da cota patronal do
INSS), mais uma taxa de administração.
Concluiu que, em função do “modus operandi” da contribuinte, a atuação da
entidade no mercado de trabalho não difere de nenhuma outra prestadora de serviços, pois ela
contrata, treina, remunera e faz a cessão de mão de obra onerosa para as empresas contratantes
e/ou conveniadas, públicas e/ou privadas, beneficiando-se das isenções das contribuições para a
seguridade social.
Assim, entendeu a fiscalização que a RECORRENTE estava descumprido
requisito para gozo da isenção, o que autorizava a sua desconsideração do caráter de ente imune,
com o consequente lançamento das contribuições devidas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 13.300/13.337 (PDF parte
2 – págs. 3623/3660) e fls. 14409/14446 (PDF parte 2 – págs. 4732/4769) em 18/01/2016, ambas
de igual teor. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Ribeira Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Tempestivamente, o sujeito passivo protocolizou as impugnações de fls. 13.300/13.337
e 14.409/14.446, de igual teor, sendo uma para cada AIOP, nas quais alega,
resumidamente, o que se segue.
I.SÍNTESE FÁTICA:
O contribuinte principia sua impugnação afirmando ser instituição de assistência social
imune ao pagamento de contribuições sociais por possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS e cumprir todos os requisitos legais para
usufruir do benefício.
II. PREAMBULARMENTE
II.1 FATOS INCONTROVERSOS DESTACADOS NO PRÓPRIO RELATÓRIO
FISCAL:
São destacados os pontos constantes no Relatório Fiscal que, segundo seu
entendimento, podem ser considerados incontroversos:
- É entidade sem fins lucrativos;
- É portadora do CEBAS, cumprindo o requisito formal do Capítulo II da Lei no
12.101/09;
Fl. 15719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

- No período fiscalizado foram cumpridos todos os requisitos legais para a fruição da
imunidade previstos no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei n° 12.101/09;
- Sua atuação não se limita à cessão de mão de obra, havendo inúmeras atividades de
assistência social por ela desenvolvidas.
II.2 FATO CONTROVERSO:
A controvérsia reside na afirmação do auditor autuante que o fato da impugnante
desenvolver ações sociais conjuntamente com outros órgãos, cedendo mão de obra, lhe
retira o direito à isenção da contribuição previdenciária, cota patronal, com o que
discorda, por entender que sua situação enquadra-se perfeitamente na garantida
constitucional e na legislação infraconstitucional de não ser tributada por ser instituição
sem fins lucrativos voltada para a realização de ações sociais que visam a atender
pessoas hipossuficientes.
II. NULIDADES FORMAIS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - ERRO DE DIREITO:
III.1.1 DA SUPERAÇÃO DO PARECER CJ No 3.272/2004 - REVOGAÇÃO DO
ART. 55 DA LEI 12.101/2009 - INAPLICABILIDADE:
Aduz a entidade que a autuação calcou-se unicamente no Parecer CJ/MPS no 3.272, de
21/07/2004, o qual, embora tratado como ato administrativo de natureza normativa não
o é, inclusive porque, ao invés de interpretar dispositivo legal, inovou no ordenamento
jurídico ao introduzir critérios subjetivos para a classificação da natureza beneficente ou
não da atividade de cessão de mão de obra por instituição de assistência social, de
acordo com os quais atenderia ou não o disposto no art. 55, III da Lei no 8.212/91 para a
fruição da isenção de contribuições previdenciárias, quais sejam, o caráter acidental da
cessão onerosa de mão de obra e a mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
Além da autuação lastrear-se em mero parecer, os critérios por ele definidos deveriam
ser cumpridos, sob pena de incorrer a entidade em violação do art. 55, III da Lei no
8.212/91, o qual foi revogado pela Lei no 12.101/09.
No período fiscalizado - 01/2011 a 13/2014 -, aplica-se o disposto no art. 29 da Lei no
12.101/09, superveniente à publicação do parecer em comento, não havendo
equivalência entre os citados art. 55 da Lei no 8.212/91 e o art. 29 da Lei no 12.101/09.
Conclui pela superação do Parecer CJ/MPS no 3.272/2004 e pela confusão feita pela
autoridade administrativa, que, no Relatório Fiscal, atribuiu à impugnante violação das
exigências contidas no art. 29 da Lei no 12.101/09 com base em critérios subjetivos
fixados para a manutenção do art. 55 da Lei no 8.212/91, já revogado, razão pela qual
deve o auto de infração ser anulado.
III.1.2 DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A AUTUAÇÃO E
CANCELAMENTO DA “ISENÇÃO” - INVENÇÃO JURÍDICA - CRITÉRIOS
ELEITOS PELO PARECER CJ No 3.272/2004 COM BASE EM “ESFORÇO
HERMENÊUTICO”
-
PARECER
QUE
TEM
COMO
ALICERCE
A
GENERALIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DA CESSÃO DE MÃO DE
OBRA:
Afirma a interessada que o auto de infração foi lavrado sem qualquer fundamentação
legal, não havendo a subsunção dos fatos narrados no Relatório Fiscal aos preceptivos
invocados, pois o citado Parecer CJ/MPS no 3.272/2004 não possui força legislativa,
uma vez que os critérios eleitos pelo Consultor não possuem lastro legislativo e
serviram de fundamento para o lançamento das contribuições em tela.
Fl. 15720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

A própria Divisão de Consultoria de Matéria Tributária da Procuradoria Federal
Especializada do INSS, ao ser acionada pelo Consultor Jurídico responsável por
elaborar o parecer em tela, manifestou-se por meio do Parecer/CGMT/DCMT n.o
18/2003, que defende a necessidade de normatização da matéria2:
"(...) Nesse ponto, sugere-se a normatização da matéria, até mesmo para que em relação
a essas atividades a entidade pague as contribuições pertinentes (...)".
Continua argumentando a interessada que também é possível verificar, a partir da leitura
do referido Parecer CJ/MPS no 3.272/04, que o Consultor estabeleceu os critérios do
caráter acidental da cessão de mão de obra onerosa e a mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade,
a partir de um "esforço hermenêutico":
"40. Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão remunerada de
mão-de-obra não podem, em regra, serem consideradas beneficentes de assistência
social, e, portanto, não fazem jus à isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição.
Entretanto, é possível estabelecer, a partir de um esforço hermenêutico, situações muito
especiais em que a cessão onerosa de mão-de-obra pode ser feita sem retirar a natureza
beneficente de assistência social da entidade,
41. Tais hipóteses passam necessariamente pela verificação de dois critérios, a saber:
caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente,"
Não há previsão legal dos referidos critérios subjetivos ao exercício da cessão de mão
de obra sem que seja configurado o descumprimento dos requisitos legais da "isenção" e
tampouco lei vedando ou permitindo a cessão de mão de obra onerosa por entidade de
assistência social, não havendo sequer objeto para a aplicação do "esforço
hermenêutico" do Consultor, tratando-se de invenção jurídica que propõe praticamente
uma presunção de má-fé das entidades sociais que realizam cessão de mão de obra
onerosa, mesmo que a própria cessão seja parte indissociável da própria ação social.
Afirma a autuada que a conclusão do parecer em discussão está voltada aos casos em
que o cessionário e o cedente atuam com má-fé, com o intuito de ludibriar a Receita
Federal do Brasil, sendo absurdo o enquadramento da instituição de assistência social
nos dois critérios estabelecidos pelo parecer de forma descontextualizada, até porque o
aspecto que o Consultor mira é o cumprimento do art. 55, III da Lei no 8.212/91, que
determina que não poderá haver desvio da finalidade do objeto social da instituição, que
deve manter a promoção da assistência social em seus vários aspectos e áreas de
atuação, não podendo a autoridade administrativa amparar suas conclusões na análise
pura do critério “cessão de mão de obra onerosa em larga escala e de forma não
acidental”.
Assim, ocorre a contratação indireta dos empregados da impugnante pelos conveniados,
que lhe repassam mensalmente o valor da folha de pagamento e a taxa de administração,
necessária à manutenção e operacionalização da entidade beneficente e o
desenvolvimento dos demais projetos e ações sociais.
Ademais, a mão de obra cedida, quase que na totalidade, destina-se à realização de
ações de assistência social pelos convenentes ou em parceria com a impugnante, sendo
totalmente infundada a assertiva feita pelo auditor que “sua atuação no mercado de
trabalho não difere de nenhuma outra prestadora de serviço.”
Afirma ainda, citando renomado doutrinador, que o intérprete deve ater-se a explicitar
aquilo que está prescrito em lei e não pretender corrigir, acrescentar ou modificar o
comando legal interpretado, não se podendo pretender inserir, por meio de pareceres,
critérios não contemplados em lei, o que é usurpação de competência.
Fl. 15721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

A autuada combate a afirmação da fiscalização de que “o escopo da norma é estimular o
auxílio ao Estado na prestação gratuita de benefícios e serviços a quem necessitar”, uma
vez que tanto o aspecto da gratuidade quanto da exclusividade encontram-se superados,
não mais figurando como critérios necessários à caracterização da prestação de
assistência social por entidade beneficente.
A gratuidade e a exclusividade estavam previstas no inciso III do art. 55 da Lei no
8.212/91, cuja eficácia da primeira redação foi suspensa por força da ADIN 2.058-5,
tendo sido o artigo 55, posteriormente, revogado pela Lei no 12.101/09, vigente à época
dos fatos geradores.
Esse também é o entendimento do CARF3, conforme acórdão cujo trecho transcreve.
Diante disso, requer a nulidade do auto de infração impugnado, por não haver previsão
legal para os critérios estabelecidos no Parecer CJ/MPS no 3.272/04, bem como da
gratuidade, não havendo, também, lei vedando a cessão de mão de obra onerosa por
entidades de assistência social.
III.2 INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO DE CANCELAMENTO DA
“ISENÇÃO” - CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL - NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO:
Argumenta a interessada que a fiscalização realizou lançamento de ofício sem
mencionar ou instaurar processo administrativo de cancelamento da imunidade,
sustentando o descumprimento do estabelecido no art. 29 da Lei no 8.212/91, com
fundamento nos critérios constantes no Parecer CJ/MPS no 3.272/04, valendo-se do
disposto no art. 32 da Lei no 12.101/09, ignorando, contudo, seu § 2.o, que determina a
obediência ao rito do processo administrativo fiscal vigente e os direitos do contribuinte
ao contraditório e à ampla defesa, não podendo a autoridade administrativa lavrar auto
de infração sem antes cancelar o benefício fiscal da imunidade, especialmente quando
se vale de critérios não normatizados e já superados no ordenamento jurídico.
Aduz que o procedimento para a suspensão da imunidade está previsto no art. 32 da Lei
no 9.430/96, que determina:
- a elaboração de relatório que apontará os fatos que poderão determinar a suspensão do
benefício, tendo o contribuinte trinta dias para a defesa e produção de provas;
- se for o caso, a expedição, por parte do Delegado da Receita Federal do Brasil, de ato
declaratório de suspensão de imunidade;
- a entidade poderá recorrer do ato declaratório no prazo de trinta dias;
- somente após o ato declaratório a fiscalização lavrará o auto de infração, se for o caso.
Portanto, somente será considerado válido o lançamento realizado após expedido pela
autoridade competente o ato declaratório de cancelamento ou suspensão da imunidade.
Dessa forma, a autoridade fiscal, sem observar o processo administrativo fiscal,
considerou cancelada a isenção da impugnante e a autuou por falta de recolhimento das
contribuições sociais por todo o período objeto da fiscalização, por meio de
interpretação equivocada da legislação, antes mesmo de se confirmar a suspensão da
imunidade, em subversão do sistema legal vigente no país, esbarrando nos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, bem
como da legalidade.
Conclui afirmando que se denota o equívoco de interpretação, por parte da autoridade
administrativa no processo de fiscalização e autuação, vício este insanável e que leva à
nulidade absoluta de todo o procedimento fiscalizatório.
Fl. 15722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

I.NO MÉRITO
TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO:
IV.1
DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELA
IMPUGNANTE
-
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE - INDUBITÁVEL
CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES CONSTITUCIONAIS:
Neste tópico, o sujeito passivo apresenta um relato acerca da entidade, afirmando
realizar, há mais de 90 anos, trabalho social e filantrópico, valendo-se de convênios
firmados principalmente com órgãos públicos para efetivar objetivos sociais como a
integração de adolescentes e menores aprendizes no mercado de trabalho, sendo que,
para tanto, todos recebem treinamentos oferecidos de forma gratuita.
Além disso, a entidade cede funcionários adultos a órgãos públicos também por meio de
convênios, a fim de viabilizar ações sociais de cunho assistencial ou educacional,
lastreando-se a cessão de mão de obra como meio indispensável à sua consecução e
também possui outros convênios firmados para execução de projetos sociais de sua
titularidade, os quais executa com seus próprios funcionários.
Conclui afirmando que, pelo relato apresentado, já demonstra que cumpre suas
finalidades institucionais, promovendo a assistência social e educacional e a integração
no mercado de trabalho de adolescentes e menores aprendizes, sendo despautério
considerar a cessão de mão de obra por ela realizada em alguns casos como causa de
cancelamento da isenção prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, não havendo
substrato fático ou legal para a alegação da autoridade fiscal de que suposto
descumprimento do requisito legal previsto originariamente no art. 55, III da Lei no
8.212/91, que, inclusive, encontra-se revogado.
IV.2 DO INCONTESTE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO CONTEMPLADO NO ART. 195, § 7.o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECONHECIMENTO DESTA SITUAÇÃO NO
PRÓPRIO RELATÓRIO FISCAL - PONTO INCONTROVERSO:
Reafirmando que a autuação está calcada no descumprimento dos critérios impostos
pelo consultor do Parecer CJ/MPS no 3.272/04, aduz a impugnante que inexiste
fundamento legal para o AIOP, pois é certo que cumpre todos os pressupostos
infraconstitucionais previstos no art. 29 da Lei no 12.101/09 e no art. 14 do Código
Tributário Nacional, fazendo jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição
Federal.
Transcreve trechos de acórdãos do STF nesse sentido.
Argumenta que cumpre o disposto do art. 14 do CTN, visto restar demonstrado no
balanço contábil anexado à impugnação que não há, no período fiscalizado, distribuição
de patrimônio ou rendas, que aplica todo seu superávit integralmente no país e para o
atendimento de seus objetivos institucionais, conforme relatório de ações sociais
colacionado no tópico acima.
Também cumpre, cumulativamente, o previsto no art. 29 da Lei no 12.101/09, que, em
seu âmago, realiza uma releitura do art. 14 do CTN, estabelecendo, essencialmente, que
a entidade de assistência social não deve distribuir qualquer vantagem, resultado,
dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio em nenhuma
forma, inclusive entre os diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores;
deve aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais e deve
manter escrituração contábil regular.
Fl. 15723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Considerando que a fiscalização não mencionou o descumprimento de quaisquer desses
requisitos e, considerando os documentos anexados - balanço contábil anexo, as
certidões de utilidade pública no âmbito municipal, estadual e federal, o CEBAS, a
relação de ações sociais desenvolvidas pela impugnante -, afirma que não há como se
negar o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento de seu direito à
imunidade prevista no art. 195, §7.° da Constituição Federal.
Não tendo a conclusão do Relatório Fiscal descrito o descumprimento de quaisquer
desses requisitos, somente fazendo menção ao artigo 29 da Lei no 12.101/09 de forma
indireta e com base em parecer superado, aplicando o entendimento não normatizado
construído sob o enfoque do art. 55 da Lei no 8.212/91, revogado em momento anterior
à ocorrência dos fatos geradores, além de indiscutivelmente ter cumprido os requisitos
elencados acima, milita ainda em favor da impugnante a presunção relativa de que suas
rendas estão afetadas às suas finalidades institucionais.
O entendimento pacífico reinante no STF é que o ônus da prova para o afastamento da
imunidade tributária da entidade é da Administração Pública, não bastando a mera
alegação de que supostamente houve tredestinação das finalidades institucionais para o
cancelamento da imunidade e cobrança dos tributos anteriormente imunes.
Transcreve trechos de acórdãos do STF nesse sentido.
Assim, não há, no caso concreto, suporte jurídico ou fátíco para a alegação da
autoridade autuante que, de forma automática, o suposto descumprimento dos critérios
estabelecidos pelo Parecer n° 3.272/04 seria fato suficiente para o cancelamento da
imunidade e lavratura de auto de infração, mais uma razão pela qual deve ser julgada
improcedente a presente autuação.
IV.3 DAS INCONGRUÊNCIAS DA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO FISCAL DA
AUTUAÇÃO OBJURGADA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA IMPUGNANTE E QUALQUER OUTRA
PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO CONSIGNADO NO RELATÓRIO -
MANIFESTA INJUSTIÇA:
Após abordar novamente os fundamentos adotados pela fiscalização para a lavratura do
AIOP, segundo ela, desprovidos de amparo legal, a autuada foca sua atenção em
algumas passagens da conclusão do Relatório Fiscal, que trariam incongruências,
fundadas na realização de cessão de mão de obra pura, sem considerar as peculiaridades
que revestem a atuação da entidade.
Segundo a auditoria, a cessão de mão de obra, por parte da entidade, não configura, em
nenhuma hipótese, a promoção de integração ao mercado de trabalho, afirmação que,
para a interessada, não parece coerente, visto que baseada em parecer que, apesar de
superado, estabelece critérios subjetivos para qualificar a cessão de mão de obra como
de natureza assistencial.
Outro absurdo verificado no Relatório Fiscal é o fato de que, reconhecendo que a
impugnante realiza o treinamento da pessoa cedida, nega-lhe seu caráter assistencial,
inclusive alegando que “a cessão de mão de obra feita posteriormente somente pode ser
tida como atividade voltada para a obtenção de receita”.
Primeiramente, considerar a atividade da entidade voltada exclusivamente para a
obtenção de receita é suposição de má-fé com base em um olhar superficial e técnico,
inclusive generalizando a intenção e realidade de todas as entidades beneficentes que
realizam cessão de mão de obra.
Em segundo lugar, as taxas de administração a ela repassadas são insignificantes para a
manutenção de suas despesas e ainda suprir necessidades voltadas às suas atividades.
Fl. 15724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Nessa mesma linha, sustenta a equiparação da entidade beneficente a uma empresa do
ramo de terceirização de serviços.
Se o fim precípuo do Parecer CJ/MPS no 3.272/04 é estabelecer critérios que visam
afastar a isenção para as hipóteses de abusos cometidos por meio da utilização da cessão
de mão de obra, sem qualquer conotação assistencial e a própria fiscalização afirma
haver prévio treinamento da mão de obra cedida, não pode examinar sua situação fora
desse contexto.
Citando as diversas parcerias efetuadas com vários órgãos públicos no sentido de
demonstrar que as cessões nada mais são do que meio para a consecução de seus fins
institucionais, conclui que não há que se falar em cessão de mão de obra pura, mas que
visam atender às necessidades assistenciais e educacionais da parcela carente da
sociedade, distribuindo mão de obra, realizando parcerias e, de forma conjunta,
integrando seus funcionários ao mercado de trabalho e realizando, por meio destes,
outras ações sociais indispensáveis ao assistencialismo público.
A seguir, a impugnante trata da cessão de mão de obra realizada com cunho social,
diferenciando-a daquela que caracteriza uma terceirização, ou seja, um negócio jurídico
puro, sendo que o fato, salientado pela autoridade administrativa, de que a entidade tem
como seus maiores tomadores de serviços órgãos públicos da administração direta ou de
economia mista apenas deixa translúcido que ela não visa a obtenção de lucro ou o
desvio de suas finalidades institucionais, que a cessão de mão de obra configura meio
para a manutenção dessas finalidades.
Verifica-se também, nas conclusões do Relatório Fiscal, a insinuação de que estaria
ocorrendo um desvirtuamento das finalidades essenciais da interessada mediante o uso
da cessão de mão de obra pelos órgãos públicos conveniados, o que seria uma nova
modalidade de elisão fiscal e que a entidade também estaria burlando o Sistema
Tributário Nacional ou ainda a exigência constitucional de concurso público.
Argumenta o sujeito passivo que não devem prosperar essas colocações da autoridade
fiscal, reafirmando não haver desvio de seus fins institucionais e que exerce o
assistencialismo inclusive quando cede mão de obra aos conveniados.
Ressalta ainda a não obtenção de lucro, mas apenas o repasse, além da folha de salários,
de taxa de administração, com o fim de proporcionar sua manutenção e
operacionalização, ou seja, tudo que aufere é integralmente aplicado em seus fins
institucionais, inexistindo sua atuação em simples cessão de mão de obra, não havendo
subsunção da realidade fática da impugnante aos fundamentos utilizados pela autoridade
administrativa. Ressalta que o CARF, em casos idênticos, firmou entendimento que a
simples cessão de mão de obra não afasta o direito à isenção, conforme acórdãos cujos
trechos transcreve.
IV.4 RECEITAS INTEGRALMENTE INVESTIDAS NOS FINS INSTITUCIONAIS
DA
IMPUGNANTE
-
DIREITO
ASSEGURADO
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL À NÃO TRIBUTAÇÃO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO REALIZADO:
Relembra o contribuinte que realiza cessão de mão de obra a órgãos públicos ou
privados, a fim de integrar adolescentes e menores aprendizes no mercado de trabalho
ou o atendimento da demanda de mão de obra para execução de projetos sociais em
parceria com os conveniados e que os cessionários lhe repassam, mensalmente, o
montante da folha de pagamento dos cedidos e o valor da taxa de administração firmada
em cada convênio, que se traduz em valor insignificante, imprescindível à sua
manutenção e operacionalização.
A própria cessão de mão de obra se caracteriza como prestação de serviço assistencial e
educacional, visto integrar o jovem no mercado de trabalho ou viabilizar ações sociais
Fl. 15725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

em parceria com o órgão cessionário, não se tratando de cessão de mão de obra simples,
uma vez que realiza a cessão apenas aos órgãos conveniados que apresentem interesse
em promover a integração no mercado de trabalho e a execução de ações sociais, bem
como observa critérios para as cessões, visando a atender os hipossuficientes e
fornecendo aos cedidos treinamento profissionalizante.
Caso haja o entendimento que a cessão de mão de obra no formato realizado pela
impugnante se caracteriza como atividade alheia à sua finalidade institucional, aduz a
autuada que não há e não houve comprovação, por parte da administração pública, de
desvio de finalidade institucional, pois todos os recursos a ela repassados, inclusive por
meio de cessão de mão de obra, são revertidos aos objetivos institucionais.
Transcreve trechos de acórdãos do STF e do CARF admitindo que a imunidade
tributária concedida a instituições de assistência social abranja o desempenho de
atividades econômicas e rentáveis, ainda que não tenham estreita pertinência com suas
finalidades institucionais, desde que sirvam para viabilizá-las, não havendo que se falar
em violação do art. 55, III da Lei no 8.212/91, como quer o Parecer CJ/MPS no
3.272/04.
V.INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE
DA EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA:
No AIOP foi aplicada multa de ofício da ordem de 75%, fundamentada no art. 44, I da
Lei no 9.430/96 e juros de mora calculados sobre o valor originário mediante a aplicação
da taxa Selic a partir do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
pagamento, sobre o qual incidirá juros de 1%.
Contudo, para que haja a aplicação de multa ou de juros de mora, necessário se faz a
existência de uma obrigação principal e, considerando que não há obrigação principal
de pagar tributo, conforme demonstrado acima, comprova-se também a ausência de
substrato fático e legal para a imposição de penalidade de ofício, razão pela qual deve a
multa de ofício e os juros de mora serem desconstituídos, pois patente a ilegalidade da
imposição.
Caso não seja esse o entendimento adotado, a interessada requer a redução da multa de
ofício aplicada para patamar proporcional e razoável, destacando a vedação
constitucional ao confisco, prevista no art. 150, V da Constituição Federal, inclusive já
tendo o STF e o STJ se pronunciado a respeito do tema e determinando a redução da
multa a níveis razoáveis.
VI.DO PEDIDO:
Ao final, anexando os documentos de fls. 13.338/14.406, requer:
a) o acolhimento das preliminares suscitadas para o fim de decretar a nulidade formal do
auto de infração impugnado, eis que foi lavrado em descompasso com a legislação
vigente, lastreando-se no Parecer CJ/MPS no 3.272 de 21/07/2004, emitido para conferir
interpretação ao disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91, legislação esta já revogada à
época da ocorrência dos fatos geradores pela Lei no 12.101/2009;
b) no mérito, a integral procedência da impugnação, com a decretação da nulidade do
auto de infração impugnado, determinando-se sua integral desconstituição e extinção do
crédito tributário exigido (principal, juros de mora e multa de ofício), reconhecendo-se,
ainda, o direito da impugnante à fruição da isenção/imunidade prevista no art. 195, § 7°
da Constituição Federal;
c) subsistindo qualquer dúvida acerca de aspectos fáticos que possam interferir no
deslinde da lide, a conversão do julgamento em diligência para o fim de se proceder às
Fl. 15726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

necessárias averiguações, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla
defesa.
É a síntese dos autos

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 15.583/15.602, PDF parte 2 págs. 5.906/5.925):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não
sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não
dispositivos e/ou princípios constitucionais.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente, sendo descabida a alegação
de possuir caráter confiscatório.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/09/2016,
conforme AR de fls. 15.638 (PDF parte 2 – pág. 5961), apresentou o recurso voluntário de fls.
15.640/15.675 (PDF parte 2 – págs. 5.963/5998) em 30/09/2016.
Em suas razões, primeiramente, contradiz o acórdão recorrido com relação à
afirmação de que as jurisprudências apresentadas pela RECORRENTE não poderiam ser
Fl. 15727
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

aplicada extensivamente ao presente processo, porque o art. 506 do CPC determina que a
sentença faz coisa julgada inter partes.
Da mesma forma, alega que as autoridades julgadoras se utilizaram de Solução de
Consulta COSIT para buscar elementos de eficácia e vigência do referido Parecer CJ/MPS no
3.272/04, que não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois não há o efetivo enquadramento da
hipótese por ele abrangida e a situação fática da RECORRENTE. Assim, alegando não haver
previsão legal dos critérios estabelecidos no referido Parecer ou do elemento gratuidade, requer a
reforma do Acórdão proferido para decretar a nulidade das DEBCADs.
Alega violação do princípio da ampla defesa, do contraditório e da estrita
legalidade no momento em que o Acórdão retro afasta Lei para justificar suspensão automática
do direito à Isenção/Imunidade. Assim, relata que não há que se falar na inexistência de
procedimento prévio de cancelamento da isenção, ressalva, esta, prevista na própria Lei
12.101/09 (art. 32, §2o), por ele explanada.
Ato contínuo, relata sobre a omissão do acórdão quanto às razões de mérito, com
relação a violação ao art. 28 do Decreto no 70.235/72.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fls. 15.712/15.713 (PDF parte 2 – págs. 6.035/6036), foi
decidido o sobrestamento do feito e encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 15.714 /15.715 (PDF parte 2 – págs.
6.037/6.038).
S,m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 15728
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.1. Uniformização da Jurisprudência
Neste ponto, afirma a RECORRENTE que os tribunais devem buscar a
uniformização de sua jurisprudência, ou seja, a estabilidade e coerência do entendimento
aplicado no julgamento de situações similares , nos termos do art. 962 do Novo Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Contudo, acerca da matéria de defesa apresentada pela contribuinte, entendo que
não há uma Súmula Vinculante do STF ou deste CARF, ou até mesmo Decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado
nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo CPC), ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Novo CPC). Deste modo, não há como impor a reprodução, pelo
CARF, dos eventuais julgamentos dos Tribunais Superiores.
Neste sentido, dispõe o RICARF o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 15729
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Neste sentido, entendo insubsistente a alegação da RECORRENTE acerca da
uniformização da jurisprudência.

I.b. Vigência do Parecer CJ/MPS no 3.3272/2004
A RECORRENTE defende que, como consequência da revogação do art. 55 da
Lei no 8.212/91, o Parecer CJ/MPS no 3.3272/2004 teria perdido a vigência.
Contudo, entendo que não merece prosperar suas razões.
O Parecer CJ/MPS no 3.3272/2004 é uma construção de um entendimento acerca
de uma questão, não tendo vinculação direta com dispositivos de lei. Por óbvio que o Parecer
possui embasamento em dispositivos legais; porém, a revogação destes não afeta,
necessariamente, na vigência do Parecer, sobretudo quando os dispositivos revogados são
substituídos por outros de conteúdo semelhante.
Hipoteticamente, quando há revogação de uma norma e o seu conteúdo não é
tratado por outro dispositivo legal, a situação fática definida pela norma revogada deixa de ter
interesse para o mundo jurídico e, consequentemente, o parecer padeceria por inutilidade.
Contudo, esta não é a situação dos autos.
O Parecer CJ/MPS no 3.3272/2004 possui a seguinte ementa:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial. Isenção das contribuições para a Seguridade
Social. Art. 55 da Lei no 8.212/91. Cessão de mão-de-obra. 1. Somente poderão realizar
cessão de mão-de- obra, sem perder a isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as
entidades que atendam dois critérios, a saber: caráter acidental da cessão onerosa de
mão-de-obra em face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de
empregados da entidade beneficente. 2. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra
sem atentar para um destes dois critérios, na forma descrita no corpo do presente
parecer, violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem jus à
correspondente isenção.
Trata-se de consulta formulada pela Divisão de Gerenciamento da Isenção
Previdenciária acerca da legalidade do Parecer CJ/MPS no 2.232, aprovado pelo Sr.
Ministro da Previdência Social em 17 de dezembro de 2001.
O entendimento firmado através do referido parecer é de não ser possível a cessão
de mão-de-obra por entidade imune, inclusive porque a contratação de mão de obra por
intermédio de entidade beneficente de assistência social imune da contribuição patronal
previdenciária configura prejuízo às demais empresas de terceirização de serviços, uma vez que
Fl. 15730
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

estas têm que recolher todos os encargos, impedindo-as de oferecer os mesmos preços que os
oferecidos pelas entidades que não arcam com tais despesas previdenciárias, subvertendo a
finalidade da regra de imunidade, qual seja, o estímulo para a realização de assistência social
através de particulares.
Na prática, a entidade imune acaba por transferir o favor fiscal aos contratantes de
sua mão de obra, não havendo como cogitar que o benefício fiscal estaria sendo aplicado na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Ora, mesmo com a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/91, resta evidenciado que
a atividade de cessão de mão de obra realizada pelo ente assistencial não é compatível com a
concessão de isenção das contribuições para a seguridade social, pois os requisitos para o gozo
da isenção passaram a ser disciplinados pela Lei no 12.101/2009.
Isto porque, nos termos do art. 203 da Constituição Federal, é um dos objetivos da
assistência social promover a integração do trabalhador ao mercado de trabalho:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza
ou de extrema pobreza.
Esta promoção da integração ao mercado de trabalho pode ser realizada através da
preparação da pessoa para as exigências do mercado, dotando-a de meios para a obtenção de
emprego. No entanto, a cessão de mão de obra não configura, em nenhuma hipótese, a promoção
dessa integração. E tal entendimento não deixou de existir com a revogação da Lei no 8.212/91.
Portanto, não assiste razão à RECORRENTE.

I.c. Suspensão Automática da Imunidade. Cerceamento do Direito de Defesa.
Em suma, alega a RECORRENTE que a suspensão automática da imunidade
ensejou o cerceamento do seu direito de defesa bem como ofendeu o devido processo legal.
No entanto, os argumentos apresentados não merecem acolhida.
Fl. 15731
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade constitucional,
extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de reconhecimento da imunidade e, de igual
modo, de um processo administrativo prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos
casos em que for verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível
o lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a cobrança de
tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Em sua defesa, a RECORRENTE afirma que “as Autoridades Julgadoras
apontaram o disposto no parágrafo 1o do art. 32 da Lei 12.101/2009, contudo, ignorando o
parágrafo 2o do mesmo preceito, que diz: ‘o disposto neste artigo obedecerá ao rito do
processo administrativo fiscal vigente’”. Sobre o tema, transcreve-se o teor do art. 32 da Lei no
12.101/2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide
ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
(destaques nossos)
Saliente-se que o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF (sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou em
julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
Fl. 15732
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32:
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
(grifos nossos)
Contudo, entendo que mencionada decisão do STF não traz reflexos no presente
caso. Isto porque, ao contrário do que alega a RECORRENTE, em nenhum momento a
autoridade fiscal ignorou (ou negou vigência) ao conteúdo do §2o do art. 32 da Lei no
12.101/2009. Tal dispositivo foi integralmente citado no Relatório Fiscal à fl. 76.
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso de
descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal
lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
Ou seja, por força do caput do art. 32, §2o, a fiscalização, ao constatar o
descumprimento de requisitos pela RECORRENTE, lavrou o auto de infração relativo ao
período correspondente obedecendo ao rito do Decreto no 70.235/72. Desta forma, foi
assegurado à RECORRENTE a ampla defesa e contraditório. Por tal razão sua defesa foi objeto
de apreciação pela DRJ e está sendo julgada por este CARF.
Fl. 15733
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Deixar de lavrar o auto de infração não é uma opção da autoridade fiscal, que
deve efetuar o lançamento quando verificar a ocorrência do fato gerador, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nestes termos, em que pese a declaração de inconstitucionalidade material do §1o
do art. 32 da Lei no 12.101/2009, talvez o efeito prático de tal declaração seja apenas observado
no caso de não ser lavrado auto de infração com constituição do crédito tributário. Nestas
hipóteses, o STF entendeu que o direito à imunidade não pode ser automaticamente suspenso,
devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa quanto ao direito à imunidade. Por outro
lado, no caso de lançamento do crédito tributário, o direito ao contraditório e à ampla defesa são
assegurados pois resta observado o rito do processo administrativo fiscal (Decreto-Lei no
70.235/72), com todos os recursos inerentes a tal procedimento.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE

II. MÉRITO
II.1. Da imunidade
Conforme exposto no Relatório deste acórdão, a autoridade fiscal entendeu que a
SELETA descumpriu requisitos para gozar da “isenção” outorgada das contribuições sociais
outorgadas às entidades beneficentes de assistência social.
Nas palavras da autoridade fiscal, ao efetuar cessão onerosa de mão de obra em
caráter reiterado, a entidade agia como uma empresa de terceirização, descumprindo a
necessidade de sua atuação ser “beneficente”. Tomou como fundamento as orientações contida
no Parecer CJ/MPS no 3.272/2004, que vedava que empresas cuja atividade fosse cessão de mão
de obra se beneficiasse desta imunidade.
Consequentemente, foi realizado o lançamento das contribuições patronais
(Seguridade Social, RAT e Terceiros) incidentes sobre todas as remunerações creditadas aos
empregados e autônomos no mencionado período.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE alega, dentre outros argumentos,
que a autuação se baseou exclusivamente no Parecer CJ/MPS no 3.272/2004, o qual teria inovado
no ordenamento jurídico ao introduzir critérios subjetivos para a classificação da natureza
beneficente ou não da atividade de cessão de mão de obra por instituição de assistência social, os
poderiam ser utilizados como parâmetros para verificar se a entidade cumpriria, ou não, o
disposto no art. 55, III da Lei no 8.212/91 para a fruição da isenção de contribuições
previdenciárias.
Fl. 15734
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Afirma que cumpre os demais requisitos legais para o gozo da imunidade,
dispondo inclusive do CEBAS no período fiscalizado.
No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
Antes de analisar o caso concreto, cumpre fazer alguns esclarecimentos acerca do
tema envolvendo os requisito para isenção das contribuições previdenciárias.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032),
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Fl. 15735
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da
última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do já mencionado art. 62
do Anexo II do RICARF, cujo texto dispõe o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Fl. 15736
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, de modo que
deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme especificado pela
autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise
conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
Fl. 15737
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no
art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz
Fux e Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de
atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente
se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori
Zavacki tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos
para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas
também os regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só
infraconstitucionais, mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a
respeito do tema, não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de
assistência social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra
de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Fl. 15738
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida
na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a
qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades
beneficentes de assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode
ser positivado mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas
as normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total
das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que
inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da
imunidade objeto do art. 195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento
das ADIs não deixa de ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso
III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em
relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro
foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, atese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que,
na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e
2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento
Fl. 15739
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos
da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando
os vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de
firmar o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível –
segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição
de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas.
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 15740
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
No presente caso, independentemente da discussão envolvendo as exigências
firmadas via lei ordinária, é possível verificar que a autuação decorreu da constatação de
eventual descumprimento de um dos requisitos previstos em lei complementar, qual seja: a não
aplicação dos recursos da entidade beneficente na manutenção de seus objetivos institucionais,
conduta que, se caracterizada, também violaria a norma contida no art. 14, inciso II do CTN,
afastando assim a imunidade.
Ademais, o STF já entendeu pela constitucionalidade forma do art. 29, II, da Lei
no 12.101/2009 quando do julgamento da ADI 4480 (com decisão transitada em julgado). Assim,
transcreve-se, abaixo, trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes
(Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:
(...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo
14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo
14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e
VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Findado estes esclarecimentos, analisaremos os fatos apontados pela fiscalização
como caracterizadores desta conduta.

Da Cessão de Mão De Obra
No presente caso, observa-se que a principal razão que levou a desconsideração da
entidade foi relacionada à ocorrência de cessão de mão de obra. Isto porque, com base no
Parecer no 3.272/2004 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social (dotado de
força vinculante), a fiscalização ponderou que somente poderão realizar cessão de mão-de-obra
sem que ocorra a suspensão/perda da isenção, as entidades que atendam a dois critérios: caráter
acidental da cessão onerosa de mão-de-obra e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente. Neste ponto,
argumentou o seguinte (fls. 77/78):
Fl. 15741
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

O primeiro critério - está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra. Se a entidade realiza a
contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de mão-de-
obra destes empregados não fará jus à isenção das contribuições para a seguridade
social. Em outras palavras, a entidade beneficente somente pode realizar a cessão de
mão-de-obra em situações pontuais, em que os empregados cedidos tenham função
dentro de suas próprias atividades - que devem ser assistenciais - mas estejam ociosos
por motivos alheios à vontade da instituição. Se um ou alguns empregados são
contratados, primordialmente, para prestarem serviços a terceiros, a entidade não pode
ser considerada beneficente de assistência social, pois esta atividade não será acidental.
O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em
relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser examinado caso a
caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e não provocada, da força
de trabalho; existência ou não de prejuízos para as atividades fins da instituição; caráter
temporário da cessão onerosa de mão-de-obra; e aspecto subsidiário da atividade de
cessão de mão-de-obra.
Em princípio, afirma que a RECORRENTE é uma entidade que tem como
objetivo social integrar pessoas ao mercado de trabalho de acordo com vagas disponíveis com
conveniados, desenvolver a educação profissional com a realização de programas de
aprendizagem e prestar assistência social e educacional.
Contudo, ao analisar os referidos critérios ao caso em pauta, constatou que realiza
contratos de cessão de mão-de-obra, de forma contínua, não acidental e/ou pontuais, prestando
serviços a terceiros e emitindo notas fiscais/faturas (Vide Anexo 16 – fls. 13141/13150 - págs.
3464/3473 do PDF parte 2).
Nos termos da fiscalização, grande parte do quadro de empregados da
RECORRENTE, no período auditado, era direcionado para atividade de cessão de mão de obra
para terceiros (99,26% da força de trabalho). Além disto, especificamente no que diz respeito a
mão de obra em formação (programa menor aprendiz), 99,51% eram cedidos para terceiros.
Estes dados apontam que a RECORRENTE não se enquadra nos dois critérios
estabelecidos pelo Parecer no 3.272/2004 CJ/MPS para que possa efetuar a cessão de mão-de-
obra sem que ocorra a suspensão/perda de sua imunidade em relação às contribuições
previdenciárias.
Some-se a isso, demais constatações fáticas observadas pela autoridade fiscal,
como a maioria de seus empregados colocados a serviços de cessão onerosa de mão-de-obra
possuírem um período de admissão na entidade muito longo (alguns passando dos vinte e sete
anos), o que descaracteriza da entidade a função precípua de somente ser uma formadora de mão
de obra de pessoas para inserção no mercado de trabalho na condição de “trainee” (fls. 472/542).
Também foi observado que a maioria dos contratantes da RECORRENTE são órgãos públicos
da administração direta ou de economia mista, o que era prática comum de alguns governos
Estaduais e Municipais.
Assim, para a fiscalização, é incompatível a atividade de cessão de mão-de-obra
com uma entidade beneficente de assistência social.
Ora, numa primeira análise, tomando como base o entendimento do STF, que nem
mesmo a Lei ordinária pode estabelecer requisitos determinando o que se entende como “modo
Fl. 15742
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

beneficente de atuação”, sendo tal matéria de competência exclusiva da lei complementar,
poderia se concluir que seria vedado ao Poder Executivo tê-lo feito através de Parecer aprovado
pelo Ministro da Previdência Social.
Contudo, o ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba por,
ao final das contas, ceder a terceiro (não caracterizado como entidades beneficentes de
assistência social) um benefício fiscal que não lhe pertence, ferindo princípios correspondentes
ao livre mercado concorrencial, como bem exposto pela autoridade lançadora no Relatório
Fiscal.
Ou seja, retirar a tributação da remuneração paga a estes empregados cedidos aos
contratantes da RECORRENTE (em sua maioria, órgãos públicos da administração direta ou de
economia mista) seria favorecê-los ao arrepio de qualquer norma isentiva, pois não é o
contratante (seja empresa privada ou órgão público) quem deveria ser o beneficiário da
imunidade das contribuições previdenciárias, mas sim a SELETA. E, além disso, o ato de
promover a assistência social por parte da beneficiária passa pela aplicação de suas rendas, seus
recursos e eventual superávit integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais. Se seu objetivo é a promoção da integração ao mercado de trabalho, não verifico
como ele estaria sendo cumprindo mediante o ato de ceder mão-de-obra a terceiros.
Neste sentido, veja-se o entendimento exarado pelo PARECER/CJ N° 3.272:
"PARECER/CJ N° 3.272 - DOU DE 21/07/2004 (...)
33. Convém elucidar que este objetivo da assistência social - integração ao mercado de
trabalho - pode assumir outras formas de realização, mas é certo que a cessão de mão-
de-obra não configura, em nenhuma hipótese, a promoção de integração ao mercado de
trabalho. Mesmo nas hipóteses em que a entidade ensina a pessoa uma determinada
profissão e depois faz a cessão remunerada de sua mão-de-obra para terceiros não resta
configurada a atividade assistencial de promoção ao mercado do trabalho na cessão de
mão-de-obra realizada. Somente poderão ser apropriados como assistenciais, conforme
o caso, os gastos despendidos na formação profissional desenvolvida pela entidade, caso
tenha sido direcionada a pessoas carentes. A cessão de mão-de-obra feita posteriormente
somente pode ser tida como atividade voltada para a obtenção de receita, portanto alheia
à atividade assistencial da entidade. (grifos da SCI n° 10/2015)
(...)
35. Ante o exposto até aqui, conclui-se que a cessão onerosa de mão-de-obra não
caracteriza, em nenhuma hipótese, atividade assistencial para o fim de obtenção da
isenção das contribuições para a seguridade social. Pelo contrário, é a isenção das
contribuições para a seguridade social que atrai as empresas tomadoras de
serviços a contratar com as entidades beneficentes, em prejuízo das demais
empresas do ramo de terceirização de serviços que pagam contribuição para a
seguridade social e não podem oferecer o mesmo preço, o que subverte a finalidade
da regra de isenção, que é estimular a realização de assistência social pelos particulares.
36. No fim, quem se beneficia da isenção previdenciária, com a prática de cessão de
mão-de-obra por entidades beneficentes de assistência social, é a empresa tomadora de
serviços, que contrata a cessão a preços menores, e não o público alvo da assistência
social. Nesse sentido, a cessão onerosa de mão-de-obra, por parte das entidades isentas
de contribuição para a seguridade social, deve ser encarada com mais restrição até do
que outras atividades lucrativas que estas entidades venham a realizar, uma vez que o
Fl. 15743
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

verdadeiro beneficiado nesta operação é a empresa tomadora de serviços, que nada tem
de assistencial.
(...)
40. Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão remunerada de
mão-de-obra não podem, em regra, serem consideradas beneficentes de assistência
social, e, portanto, não fazem jus à isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição.
Entretanto, é possível estabelecer, a partir de um esforço hermenêutico, situações muito
especiais em que a cessão onerosa de mão-de-obra pode ser feita sem retirar a natureza
beneficente de assistência social da entidade.
41. Tais hipóteses passam necessariamente pela verificação de dois critérios, a saber:
caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
Neste sentido, cito recente precedente de Relatoria do Ilustre Conselheiro Daniel
Melo Mendes Bezerra:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO
TÉCNICO
PROFISSIONAL
METÓDICA.
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. REEMBOLSO. IMUNIDADE. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se estende ao salário do
aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu serviço.
Não faz jus à imunidade tributária e entidade que realiza cessão de mão de obra para
terceiros em caráter não acidental.
(acórdão no 2201-009.255, julgado em 04/10/2021)
Transcrevo, abaixo, trechos de precedentes deste CARF sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
(...)
IMUNIDADE COTA PATRONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. EXCLUSIVA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. AUXÍLIO SERVIÇOS
PRESTADOS PELO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
A prestação de serviços por entidade privada, in casu, exclusiva cessão de mão-de-obra,
utilizando-se da estrutura do próprio Estado, não caracteriza promoção de assistência
social beneficente, nos termos do inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e legislação
superveniente, capaz de assegurar a fruição da imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias, o que somente seria viável na hipótese de utilização de
meios próprios da entidade, limitando-se, ainda, a cessão da mão-de-obra de maneira a
não desvirtuar os seus objetivos institucionais.
Fl. 15744
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

Recurso Voluntário Negado (Acórdão 2401-003.454, Relator Conselheiro Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira, Sessão de 19.03.2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. COLOCAÇÃO DE TRABALHADORES À
DISPOSIÇÃO
DO
CONTRATANTE.
NECESSIDADE
PERMANENTE,
CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas dependências ou na
de terceiros por ele designados, para execução de atividades que se constituam em
necessidade permanente do tomador, é suficiente para caracterizar a ocorrência de
cessão de mão-de-obra, independentemente do fato dos obreiros terem estado
subordinados ao contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM
NÚMERO SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das contribuições
sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra, mormente quando o
quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão-de-obra representa
percentual significativo do total de empregados da entidade isenta.
(...)
Recurso Voluntário Negado (Acórdão 2401-003.082, Relator Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, Sessão de 19.06.2013)
Neste sentido, é preciso avaliar se a atividade desenvolvida pela entidade que se
declara beneficente de assistência social é, efetivamente, voltada a cumprir os objetivos
institucionais delineados pela Constituição. Tendo isto em mente, é inadmissível que uma
entidade (que se declara filantrópica) deixe de atuar neste campo da assistência social para ter
como foco principal e habitual a atividade empresarial de cessão remunerada de mão-de-obra.
Nestes termos, não há o cumprimento de qualquer assistência social por parte da
entidade, pois, no final das contas, finda com o seu contratante (na maioria das vezes, o Poder
Público) gozando de um benefício fiscal, sem qualquer contrapartida, para prestar um serviço,
muitas vezes, já lhe é inerente (como nas áreas de saúde e educação, por exemplo).
Como relatado pela autoridade fiscal, “99,26% da força de trabalho são de
empregados direcionados a cessão de mão-de-obra para terceiros (...) da mão de obra em
carácter de formação (menor aprendiz) 99,51%, cedidos a terceiro (fls. 80/81). Tal fato indica a
grande volume de mão de obra cedida aos terceiros contratantes, demonstrando que as situações
tratavam-se de legítimos contratos onerosos de cessão de mão de obra.
Sendo assim, como bem pontuou a autoridade fiscal, o modus operandi da
RECORRENTE e sua atuação no mercado de trabalho não difere de nenhuma outra prestadora
de serviços, na medida em que ela contrata, treina, remunera e faz a cessão de mão de obra
onerosa para as empresas contratantes (públicas ou privadas). Estas, na realidade, acabam sendo
Fl. 15745
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723054/2015-91

as reais beneficiárias das isenções das contribuições para a seguridade social sobre a folha de
pagamento.
Portanto, por razões lógicas, não faz jus à imunidade tributária a entidade que
realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não acidental. Nestes termos, entendo
que agiu com acerto a autoridade fiscal ao considerar a habitual cessão de mão de obra como
causa impeditiva para o gozo da imunidade.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 15746
DF CARF MF
Original